Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-56.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009956-56.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), SEBASTIANA DA SILVA DUARTE LTDA - CNPJ: 36.236.887/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1009956-56.2022.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

Apelada
: Sebastiana da Silva Duarte Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DA CITAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 239, §1º, do CPC,
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

In casu, no termo de acordo apresentado em juízo pela parte demandante, a apelada não se fez representada por advogado, de modo que não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação, restando impossibilitado o reconhecimento da
angularização processual.

A transação extrajudicial entre os demandantes antes da citação acarreta o instituto da perda superveniente do interesse processual, suscitando a extinção do processo sem resolução do mérito, art.
485
, inciso
VI
, do
CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1009956-56.2022.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

Apelada
: Sebastiana da Silva Duarte Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de Sebastiana da Silva Duarte Ltda., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a Cooperativa de Crédito recorre aduzindo que no acordo extrajudicial firmado entre as partes a apelada se deu por citada, devendo ser reconhecida a angularização processual. Alega que a homologação da transação é de suma importância, pois caso haja descumprimento por parte da devedora, a cooperativa poderá pleitear o cumprimento da sentença homologatória. Pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões (certidão id. 165696066).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1009956-56.2022.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

Apelada
: Sebastiana da Silva Duarte Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
ajuizou ação de busca e apreensão contra Sebastiana da Silva Duarte Ltda., visando o recebimento dos débitos em atraso atinentes à Cédula de Crédito Bancário, que concedeu à ré a quantia financiada de R$ 100.647,00 (cem mil, seiscentos e quarenta e sete reais), a ser paga em 48 parcelas de R$ 3.229,86 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) com alienação do caminhão Volvo/VM 270 6X4R, ano/modelo 2012/2012, de placas FCB5G38, advindo a inadimplência a partir da prestação vencida em 05.08.2022.

A MMª Juíza determinou a intimação da requerente, a fim de que fosse comprovada a mora da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Irresignada, a cooperativa aviou embargos de declaração, aduzindo que notificou pessoalmente a devedora. Ato contínuo, a requerente apresentou petição informando a realização de acordo entre as partes, pugnando por sua homologação.

A douta magistrada
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a homologação do acordo somente é possível após angularizada a relação processual e, além disso, a celebração do acordo antes da citação acarreta a descaracterização da mora, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que no acordo extrajudicial firmado entre as partes a apelada se deu por citada, devendo ser reconhecida a angularização processual. Alega que a homologação da transação é de suma importância, pois caso haja descumprimento por parte da devedora, a cooperativa poderá pleitear o cumprimento da sentença homologatória. Assevera que formulou pedido subsidiário de prosseguimento da ação até a citação da apelada, contudo, a questão não foi apreciada pelo juízo de origem. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Visto isso, a
cerca do comparecimento espontâneo da parte nos autos, convém destacar que o art. 239, §1º, do CPC, dispõe que
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Entretanto, analisando o caderno processual,
verifico que no termo de acordo apresentado em juízo pela requerente/apelante, a requerida/apelada não se fez representada por advogado (id. 165696053 – autos de origem), de modo que não configura comparecimento espontâneo.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, a assinatura da parte demandada numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária, não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta da citação, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO COMO CURADORA ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALICIA E DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. APRESENTAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO EXEQUENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

(...)

5.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior somente a presença voluntária do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa caracterizaria o comparecimento espontâneo apto a autorizar a dispensa da citação
. Precedentes.

6.
A transação extrajudicial comunicada ao juízo por petição apresentada tão somente pelo autor/exequente, homologada a pedido desse, não pode ser confundida com comparecimento espontâneo do réu/executado, uma vez que a citação é o ato formal pelo qual se chama o réu para o exercício do direito de defesa
.

7. "
A assinatura do réu-executado numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação
. Somente a presença voluntária e consciente do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa, dispensa a citação
" (REsp 600.866/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2007, DJ 14/05/2007, p. 279).

8. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1612743/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.06.2021 – grifei e negritei)

Portanto, é evidente a ausência de citação da apelada no caso em apreço, não havendo que se falar em reconhecimento da angularização processual, pois sequer restou configurado o comparecimento espontâneo.

Superada essa questão,
a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro, o que não se verificou nos autos, mesmo depois de oportunizada a emenda da inicial.

Nesse passo, conforme bem salientou a douta magistrada, no caso em análise “
sequer foi reconhecida a regular constituição em mora do devedor
, e ainda que houvesse tal reconhecimento,
a celebração de acordo extrajudicial antes da citação do réu acarreta a descaracterização da mora
.” – id. 165696054 (grifei e negritei).

Logo, ante a não demonstração de forma efetiva da constituição em mora do devedor, e diante da celebração de acordo extrajudicial antes da citação da parte ré, a ação merece ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor
.

Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual
.”
(TJMT, RAC n.
1019817-29.2020.8.11.0041
, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

1.
A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação conduz à perda superveniente do interesse processual, vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se perfectibilizado
.

2.
A juntada aos autos de acordo extrajudicial pelo autor não implica comparecimento espontâneo da ré
.

3. Situação em que se justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJDF, RAC n.

0710689-09.2022.8.07.0006,

4ª Turma Cível, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 15.06.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023